Tribunal: TJES
Processo: 5038846-61.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038846-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE BERCAM VIANA e outros

APELADO: INSTITUTO DAS PRETAS.ORG e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO VERBAL/ELETRÔNICO INFORMAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelos exequentes contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial que acolheu exceção de pré-executividade formulada pelos executados para extinguir o processo executivo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC, diante da ausência de título executivo líquido, certo e exigível, fundada em contrato verbal/eletrônico informal relativo à prestação de serviços de alimentação em evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há questão em discussão consiste em estabelecer se o conjunto documental apresentado – consistente em notificação extrajudicial, trocas de e-mails, conversas via WhatsApp, vídeos e comprovantes parciais de pagamento – possui força de título executivo extrajudicial apto a embasar a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema processual civil brasileiro adota o princípio da tipicidade legal dos títulos executivos, admitindo a execução apenas quando fundada em documentos expressamente previstos em lei e dotados de certeza, liquidez e exigibilidade.

4. Contrato verbal ou documento eletrônico informal, desacompanhado de assinatura do devedor e de duas testemunhas, ou de assinatura eletrônica certificada que assegure autenticidade e integridade, não se enquadra no rol do art. 784 do CPC.

5. Conversas de WhatsApp, e-mails e notificações extrajudiciais constituem indícios da relação jurídica material, mas não possuem força executiva autônoma, pois demandam dilação probatória para apuração da existência e extensão da obrigação.

6. A necessidade de apuração do quantum debeatur e de confirmação da efetiva prestação dos serviços revela a inadequação da via executiva, sendo cabível, em tese, ação de cobrança ou monitória.

7. Ausente título executivo extrajudicial válido, correta a extinção da execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 803, I, do CPC, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Contrato verbal ou documento eletrônico informal, desacompanhado das formalidades legais, não constitui título executivo extrajudicial. 2. A existência de indícios de relação contratual e de crédito não supre a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade exigidas para a via executiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Andre Bercam Viana
e
Gabrielly Millere Tavares Prucoli
contra a r. sentença (ID 17419028) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória (Comarca da Capital) que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelos recorrentes em desfavor de
Instituto das Pretas.Org
e
Priscila Gama de Oliveira
, acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 803, I, do CPC, ante a ausência de título executivo líquido, certo e exigível.

Preliminarmente
, suscitam as executadas apeladas, em contrarrazões, o não conhecimento do apelo em razão da deserção, visto que os exequentes apelantes interpuseram o apelo no dia 15/05/2025, mas acostaram o comprovante de pagamento do preparo apenas no dia 16/05/2025, sem a devida dobra legal exigida pelo art. 1.007, § 4º, do CPC.

Em que pese a argumentação das recorridas,
a preliminar não merece acolhimento
.

A comprovação do preparo é requisito de admissibilidade do recurso e deve ser realizada no ato da interposição, mediante juntada das guias de recolhimento e comprovantes de pagamento, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).

Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de apelação foi protocolado em
15/05/2025
e que o comprovante de pagamento do preparo, embora juntado aos autos apenas no dia seguinte (
16/05/2025
), demonstra inequivocamente que a operação bancária de pagamento foi realizada na data da interposição do recurso, ou seja, em
15/05/2025
.

A jurisprudência pátria, pautada nos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, tem entendido que a juntada posterior do comprovante, desde que o efetivo pagamento tenha ocorrido dentro do prazo e concomitantemente à interposição, constitui mera irregularidade formal que não enseja a pena de deserção. Em que pese não desconheça a existência de posicionamento em sentido contrário no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, também existe corrente jurisprudencial no sentido aqui defendido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO NO INTERREGNO DO PRAZO RECURSAL. JUNTADA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DESERÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 511 do CPC/1973). 2. A Corte de origem, in casu, decretou a deserção do agravo de instrumento, pois, embora demonstrado o recolhimento do preparo em momento anterior à interposição do recurso, não houve a juntada das suas respectivas guias.
3. A situação dos autos, no entanto, encontra particularidade em relação a hipótese comumente verificada no Superior Tribunal de Justiça, pois, embora não juntado o comprovante de pagamento, ficou demonstrado que o recolhimento do preparo foi efetivamente realizado antes da interposição do recurso, afastando, assim, a deserção. Precedentes. 4 . "A juntada posterior de comprovantes de recolhimento do preparo tempestivamente feito não é capaz de ensejar a aplicação da pena de deserção" (AgRg no AgRg no AREsp 750.703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe de 26/04/2016).
5. (...). (STJ - AgInt no AREsp: 978485 SP 2016/0230575-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2016, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO. JUNTADA TARDIA. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que ‘A juntada posterior de comprovantes de recolhimento do preparo tempestivamente feito não é capaz de ensejar a aplicação da pena de deserção. Precedentes’ (AgRg no AgRg no AREsp 750.703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe de 26/04/2016).
2. Agravo interno ao qual se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1510615 PR 2015/0004797-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2017).

Ademais, ainda que se considerasse a irregularidade, a consequência imediata não seria a inadmissibilidade do recurso, mas a intimação da parte apelante para o recolhimento em dobro, conforme preceitua o art. 1.007, § 4º, do CPC. Tendo o valor sido recolhido tempestivamente (no ato da interposição), a exigência de novo recolhimento ou da dobra configuraria excesso de formalismo e enriquecimento sem causa do Estado.

Dessa forma, comprovado o recolhimento do preparo recursal na data da interposição do recurso,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do apelo por deserção e, presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação, cujo mérito passo a apreciar.

Depreende-se dos autos que a relação jurídica de direito material teve origem em 31/08/2022, quando os exequentes, Andre Bercam Viana e Gabrielly Millere Tavares Prucoli, foram contatados por prepostos do Instituto das Pretas.Org para prestarem serviços de alimentação no evento denominado “Beko das Pretas”, realizado nos dias 24 e 25 de setembro de 2022, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica/ES.

Foi pactuado verbalmente, por meio de trocas de e-mails e conversas pelo aplicativo WhatsApp que os exequentes seriam responsáveis pelo fornecimento de hambúrgueres, espetinhos, batatas fritas e pizzas, arcando com os custos operacionais e de insumos. Em contrapartida, ficou estabelecido que 80% (oitenta por cento) do total das vendas realizadas seriam repassados aos fornecedores (exequentes), cabendo às executadas a retenção de 20% (vinte por cento) a título de participação.

Realizado o evento, os exequentes aduzem que o total de vendas atingiu o montante de R$ 91.403,00 (noventa e um mil, quatrocentos e três reais), gerando um crédito a seu favor de R$ 73.622,40 (setenta e três mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos). No entanto, após o encerramento das atividades, as executadas não teriam realizado o repasse integral dos valores devidos. Após reuniões e cobranças via aplicativo de mensagens (
WhatsApp
), houve o pagamento parcial de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a quitação de alguns boletos de fornecedores pelos organizadores do evento, remanescendo, contudo, um saldo devedor significativo.

Diante da suposta inadimplência e da frustração das tentativas de recebimento amigável – que incluíram o envio de Notificação Extrajudicial em novembro de 2022 –, os credores ajuizaram a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, instruindo a petição inicial com a referida notificação, planilhas de vendas e
prints
de conversas e e-mails, atribuindo à causa o valor de R$ 59.663,94 (cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos).

Após serem devidamente citadas, as executadas (Instituto das Pretas.Org e Priscila Gama de Oliveira) apresentaram Exceção de Pré-Executividade na qual arguiram a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial hábil, sustentando que os documentos apresentados não preenchiam os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC, tampouco se enquadravam no rol taxativo do art. 784 do mesmo diploma legal, uma vez que se tratava de contrato verbal sem a assinatura de duas testemunhas. Argumentaram, ainda, a inadequação da via eleita, visto que a apuração do
quantum
devido demandaria dilação probatória.

O juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, ao apreciar o incidente, proferiu sentença acolhendo a Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento que a notificação extrajudicial e os documentos informais juntados não constituem título executivo extrajudicial, carecendo a execução de seus pressupostos fundamentais. Consequentemente, decretou a extinção da execução sem resolução de mérito, com fulcro no art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível, no qual os exequentes buscam a reforma da sentença objurgada para que seja reconhecida a validade do contrato eletrônico/verbal como título executivo, com base na boa-fé objetiva e na vedação ao enriquecimento sem causa.

A controvérsia recursal se resume em aferir se o conjunto documental apresentado pelos exequentes apelantes – consistente em notificação extrajudicial, trocas de e-mails, capturas de tela de conversas de
WhatsApp
e vídeos – possui força de título executivo extrajudicial apto a aparelhar a presente ação de execução.

Para o deslinde da mencionada controvérsia, é imperioso estabelecer a distinção entre a existência do crédito no plano material e a aptidão processual do documento apresentado para aparelhar uma ação de execução. A legislação processual civil brasileira, informada pelo princípio da tipicidade legal dos títulos executivos (
nullus titulus sine lege
), estabelece um rol taxativo no art. 784 do CPC
1
, conferindo força executiva apenas aos documentos que preencham requisitos formais estritos, notadamente a certeza, a liquidez e a exigibilidade (art. 783 do CPC
2
).

Nesse sentido, orienta o
Superior Tribunal de Justiça
que
“Apenas constituem títulos executivos extrajudiciais aqueles taxativamente definidos em lei, por força do princípio da tipicidade legal ('nullus titulus sine legis'), sendo requisito extrínseco à substantividade do próprio ato”
(REsp nº 1.453.949-SP, 4ª Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 13.6.2017, DJe de 15.8.2017, STJ).

No caso, ainda que os elementos trazidos aos autos –
prints
de conversas via aplicativo de mensagens, trocas de e-mails e comprovantes de pagamentos parciais – constituam sérios indícios da existência de uma relação jurídica contratual e da efetiva prestação de serviços pelos exequentes, tais documentos
não se revestem da natureza jurídica de título executivo extrajudicial
.

Isso porque o contrato verbal, ou mesmo aquele formalizado por meios eletrônicos sem a observância das formalidades legais (como a assinatura digital certificada ou a subscrição por duas testemunhas, conforme art. 784, III e § 4º, do CPC
3
), carece de força executiva autônoma. A ausência de um instrumento formalmente perfeito retira do credor o acesso direto à via expropriatória, uma vez que a obrigação ali contida não goza da presunção legal de liquidez e certeza necessária para a imediata invasão do patrimônio do devedor.

A jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que a execução pautada em contrato verbal ou documento eletrônico informal é inviável juridicamente. A necessidade de comprovar a existência do pacto, suas cláusulas, a extensão da obrigação e o efetivo cumprimento da contraprestação demanda, inevitavelmente, dilação probatória incompatível com o rito célere e estrito da execução. O processo executivo pressupõe um direito já acertado documentalmente; quando há necessidade de se investigar
se
o direito existe ou
qual
é a sua extensão, como ocorre
in casu
, a via adequada é a cognitiva (ação de cobrança ou monitória).

Os apelantes tentam conferir força executiva a conversas de aplicativo de mensagens (
WhatsApp
) e e-mails trocados com prepostos das apeladas. Todavia, tais elementos, por si sós, não se enquadram nas hipóteses legais de título executivo. Os apelantes fundamentam a execução em um suposto contrato de prestação de serviços alimentícios que, segundo alegam, foi formalizado por meios eletrônicos. Contudo, da análise detida dos documentos acostados à exordial, verifica-se que não há documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, requisito essencial previsto no inciso III do art. 784 do CPC.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a executividade de contratos eletrônicos, desde que a assinatura digital das partes seja certificada por autoridade certificadora (ICP-Brasil) ou por outro meio idôneo que garanta a autenticidade e integridade do documento, suprindo, nesses casos específicos, a ausência de testemunhas. Entretanto, no caso dos autos, não há qualquer assinatura digital ou eletrônica com certificação de integridade nos prints e e-mails apresentados.

Nesse sentido, a conclusão lógica é que falta à presente demanda um pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido, qual seja, o título executivo extrajudicial (art. 784 do CPC). Sem ele, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida impositiva, não se tratando de apego excessivo ao formalismo, mas de garantia da segurança jurídica e do devido processo legal, na forma dos arts. 801 e 803, inciso I, ambos do CPC
4
.

Corroborando esse entendimento, trago à colação precedente elucidativo que se amolda perfeitamente à hipótese dos autos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ASSINATURAS E AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, com fundamento nos artigos 485, I e X, e 803, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato eletrônico apresentado como título executivo extrajudicial preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, especialmente no que se refere à assinatura das partes e à autenticação da integridade do documento. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 784, III, do CPC exige, para que um documento particular seja considerado título executivo extrajudicial, a assinatura do devedor e de duas testemunhas. 4. Contratos eletrônicos podem ser admitidos como títulos executivos extrajudiciais desde que cumpram os requisitos previstos no artigo 784, § 4º, do CPC, com a utilização de assinatura eletrônica cuja integridade seja conferida por entidade apta, nos termos da MP 2.200-2/2001.
5. No caso concreto, o contrato apresentado pelo apelante não contém a assinatura de duas testemunhas, nem a assinatura do próprio exequente, constando apenas o nome digitado, sem mecanismos de autenticação que garantam a autoria e integridade do documento.
6. O simples print de tela apresentado, indicando suposta validade da assinatura, não possui força probatória suficiente para conferir autenticidade ao contrato, inexistindo os requisitos essenciais de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo artigo 783 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Contratos eletrônicos podem ser considerados títulos executivos extrajudiciais se contarem com assinatura eletrônica cuja integridade seja conferida por entidade apta, conforme o artigo 784, § 4º, do CPC e a MP 2.200-2/2001. 2. A ausência de assinatura eletrônica ou de qualquer mecanismo de autenticação inviabiliza a caracterização do documento como título executivo extrajudicial, por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. (AC nº 5007053-98.2023.8.08.0047, Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª C. Cível, DP 13/02/2025, TJES).

Execução por título extrajudicial – Legitimidade passiva - Ação de execução por quantia certa, fundada em contrato de prestação de serviços, em nota fiscal de prestação de serviços e em respectivo boleto bancário – (...).
Execução por título extrajudicial – Requisitos - Art. 784, III, do atual CPC – Contrato de prestação de serviços que embasa a execução que foi subscrito apenas por uma testemunha - Instrumento que não pode ser reputado como título executivo extrajudicial – Precedentes do STJ e do TJSP – Falta de título executivo eficaz que constitui matéria que deve ser conhecida de ofício – Art. 485, § 3º, do atual CPC - Inexistência de título com eficácia executiva, nos moldes do art . 783 do atual CPC – Carência da ação – Falta de interesse processual – Art. 803, I, do atual CPC - Anulada, de ofício, a execução, com fulcro no art. 485, VI, do atual CPC – Extinção do processo
- Perda do objeto do agravo - Agravo prejudicado. (TJSP - Agravo de Instrumento: 21638904720248260000 Osasco, Relator: Des. José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 26/08/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Sentença de procedência dos embargos, com extinção da execução – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Prova oral desnecessária ao deslinde da matéria debatida nos autos - Questão exclusivamente jurídica - Execução fundada em duplicata extraída de contrato de prestação de serviços assinado por duas testemunhas - MÉRITO
- Ausência de requisitos para propositura da ação de execução de título extrajudicial – Insuficiência da comprovação da efetiva prestação do serviço – Contrato bilateral e sinalagmático – Ausência de certeza e exigibilidade do título, que lhe retira a eficácia executiva – Inteligência do artigo 783, do CPC – Inadequação da via eleita – Duplicatas extraídas do contrato - Título sem aceite e não protestado - Extinção da execução que se impõe – Sentença mantida –
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TJSP - Apelação Cível: 1004047-12.2022.8.26.0363 Mogi-Mirim, Relator: Des. Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 25/04/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

A documentação apresentada pelos apelantes (conversas de WhatsApp, e-mails, vídeos) constitui, sem dúvida, início de prova escrita que pode evidenciar a existência da relação jurídica e do crédito. Contudo, tais documentos são próprios para instruir Ação Monitória (art. 700 do CPC) ou Ação de Cobrança pelo rito comum, vias adequadas para a constituição do título executivo judicial, mediante o exercício do contraditório pleno e a dilação probatória necessária para comprovar a efetiva prestação do serviço e a extensão do débito.

A via da execução é reservada a obrigações que já nascem com a presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade, o que não ocorre na hipótese, onde a apuração do
quantum debeatur
e a própria confirmação da prestação dos serviços dependem de análise cognitiva mais aprofundada, incompatível com o rito executivo.

Portanto, em razão da necessária dilação probatória para a verificação, declaração e constituição do crédito eventualmente existente, reconhece-se a incompatibilidade da pretensão com o estreito rito da execução. Restará aos apelantes, caso queiram, buscar a satisfação de seu suposto crédito mediante o ajuizamento da competente ação de cobrança ou monitória, em sede de cognição ampla, onde poderão produzir todas as provas necessárias para transformar os atuais indícios em certeza jurídica condenatória, o que
descortina o acerto da sentença objurgada que acolheu a exceção de pré-executividade formulada pelos executados apelados
, uma vez que a ausência de título executivo válido retira o interesse de agir na modalidade adequação, impondo-se a extinção da execução.

Antes de concluir, a prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor dos patronos dos executados apelados, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Assim, considerando a relevante atuação dos referidos causídicos nesta instância revisora, com elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3
% (
três
por cento) e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
os exequentes
apelante
s
em 1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
a ele

neg
o
provimento
, mantendo irretocável a r. sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...).

2
Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

3
Art. 784. (...) III – o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; (...). § 4º Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.

4
Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.